Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741635-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SHIVA CAMPOS PEREIRA GOMES RECORRIDO: PMC SHOPPING, CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATADA. LOCAÇÃO. LOJA. SHOPPING CENTER. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. INDEVIDA. ENTREGA DAS CHAVES. TERMO FINAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata que foram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção do recorrente em alcançar a reforma da sentença. 2. O contrato de cessão de uso, também denominado cláusula “res sperata”, consiste no pagamento, pelo locatário/cessionário, de uma contraprestação em favor do locador/cedente, pela utilização da estrutura do shopping center, aí incluído os bens corpóreos e incorpóreos (fundo de comércio), mix de lojas, tudo com vistas a incrementar o lucro que decorre da atividade que o lojista desempenha no mercado de consumo. 3. No caso, em que pesem as alterações contratuais de iniciativa da administração do shopping, certo restou que o apelante usufruiu do empreendimento durante o período em que pagou pela cessão de direito de uso. Ao que consta, todo o complexo estava em pleno funcionamento e à disposição do autor para o exercício da atividade comercial que optou por ali exercer. 4. A quantia paga a título de cessão de direito de uso, na hipótese, não pode ser reembolsada, porquanto teve por fato gerador, tanto a atuação do cedente para a concretização do empreendimento, quanto à disponibilização de toda a estrutura para que o cessionário dela pudesse usufruir. Eventual ressarcimento do valor pago a esse título pressupõe a não utilização do espaço pelo lojista, por óbice imposto pelo empreendedor, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. 5. O encerramento do contrato de locação e, portanto, o termo final dos aluguéis devidos pelo locatário, corresponde à data da devolução das chaves, até porque não demonstrada resistência injustificada do locador em recebê-las. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando que restou devidamente comprovado que a parte recorrida foi responsável pela extinção dos contratos de cessão de uso, alterando-os para apenas locação, razão pela qual o recorrente tem direito de reaver os valores que investiu, sob pena de locupletamento ou enriquecimento sem causa do recorrido. Pede, ainda, seja declarada a inexistência de qualquer cobrança realizada pelo recorrido, referente ao contrato de aluguel posterior ao dia 16/9/2022, vez que nessa data foi pleiteada a rescisão do contrato, sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, requer que todas as intimações, notificações, publicações e anotações na capa dos autos sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JAQUELINE MAYRA E. PAULINO, OAB/DF 55.914 (ID 68231806). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 884 e 885, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “conquanto seja certo que as alterações contratuais envolvendo as cessões de direito de uso foram de iniciativa da apelada, para fins de regularização dos contratos, conforme constou no depoimento de sua presentante (ID 60675313), e que o apelante não estava inadimplente, certo também é que as quantias pagas a esse título, na hipótese, não podem ser reembolsadas, porquanto tiveram por fato gerador, tanto a atuação do cedente para a concretização do empreendimento, quanto a disponibilização de toda a estrutura para que o cessionário dela pudesse usufruir. (...) a pretensão do apelante de restituição de valores não encontra amparo, inexistindo ilegalidade na retenção da quantia paga a título de cessão de direito de uso, sobretudo porque as condições que justificaram sua cobrança estiveram à disposição do lojista, que delas usufruiu no período em que manteve as lojas em funcionamento no local.” (ID 64487334). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito, inviável o prosseguimento do apelo, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, determino que todas as intimações, notificações, publicações e anotações na capa dos autos relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada JAQUELINE MAYRA E. PAULINO, OAB/DF 55.914 (ID 68231806). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025